Tribunal: TJMT
Processo: 1018406-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018406-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), ALEXANDRE OLIMPIO DE JESUS (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ALEXANDRE OLIMPIO DE JESUS (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DO ART. 306 DO CTB – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – INCONFORMISMO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR ARBITRADO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA.

1. Demonstrada a impossibilidade financeira de arcar com o valor da fiança arbitrado pelo juiz de primeiro grau, impõe-se a concessão da liberdade provisória sem fiança, prestigiando-se o
status libertatis

do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Alexandre Olímpio de Jesus
,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT,
que concedeu ao paciente – suspeito da prática do delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro –, liberdade provisória, condicionada, porém, ao recolhimento de fiança, arbitrada em 03 (três) salários mínimos, fixando-a no importe de R$ 3.135,00 (três mil e cento e trinta e cinco reais), e à observância de outras medidas cautelares
.

A impetrante alegou, em síntese, que o beneficiário é hipossuficiente, e, tão somente por não possuir condições financeiras de arcar com o montante estabelecido, permanece preso cautelarmente.

Realçou
“a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva pelo não recolhimento da fiança”
, bem como asseverou que
"a prática de condicionar a soltura ao pagamento da fiança é ilegal e, a rigor, constitui crime de abuso de autoridade, na medida em que se mantém uma pessoa
presa cautelarmente sem uma decisão judicial que reconheça a presença dos requisitos para tanto e, assim, decrete a prisão"
. Para tanto, invocou a inteligência do artigo 350 do Código de Processo Penal.

Ante tais argumentos, pleiteou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que se dispense o recolhimento da fiança pelo paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Informes de vezo prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, constata-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, portanto, conceder a ordem reclamada, ratificando a liminar deferida.

De proêmio, bem de ver que a decisão objurgada lhe concede a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre as quais consta o recolhimento de fiança no importe de R$ 3.135,00 (três mil e cento e trinta e cinco reais), o qual, segundo a defesa, não pode ser recolhido em virtude das condições econômicas do custodiado.

Com efeito,
a teor do disposto nos artigos 325, § 1o, I c/c 350, todos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança por hipossuficiência afigura-se impositiva a concessão da liberdade mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Diploma Processual Penal e outras medidas cautelares porventura necessárias, dispensando-se o beneficiário, pois, da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).

No caso em tela, extrai-se que, em 26/08/2020, o magistrado
a quo
concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança
“correspondente ao valor de R$ 3.135,00 (três

mil e cento e trinta e cinco reais”
, consignando, ainda, que:

“(...) Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. (...)”
(id. Num. 55944487 – Pág. 18).

Nesta quadra, vislumbrou-se que, embora o juízo
a quo
tenha prolatada a decisão liberatória, o paciente
Alexandre Olímpio de Jesus
permaneceu encarcerado, à primeira vista, por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança arbitrada.

No ponto, importante salientar que, restando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente – assistido pela Defensoria Pública (id. Num. 55944478 - Pág. 01/18; id. Num. 55944479 – Pag. 01) –,
“a medida cautelar de fiança não

pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres

ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar

com o valor da fiança arbitrada”
(STJ. HC n. 431.238/MG. Sexta Turma. Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 01.02.2018).

Nesse contexto, em atenção às circunstâncias fáticas e às condições pessoais do paciente, verifica-se que a concessão da tutela de urgência, neste caso, é medida que se impõe em razão da impraticabilidade da fiança (artigo 325, § 1o, I c/c artigo 350, todos do Código de Processo Penal), evidenciada pela mantença do paciente em cárcere, experimentando as famigeradas adversidades do sistema prisional, mesmo diante da (
im
)possibilidade que lhe foi concedida de restabelecer o
status libertatis
mediante pagamento do valor arbitrado.

Assim, conforme alardeado na inicial, o paciente permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito sem prejuízo da própria subsistência. Ademais, o paciente, como acima alinhavado, vem de estar assistido pela Defensoria Pública e, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, de rigor a aplicação analógica ao processo penal, a fim de se presumir legítima a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa física.

Convém ressaltar, por oportuno,
que a fiança tem que exercer uma coação ao beneficiário, porém, não deve se tornar
“elemento de imposição de desigualdade

entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados indivíduos mais pobres.”
(TJMT, HC 138174/2013, 2.a C.

Crim., rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 4-12-13).

Assim, o
quantum
a ser arbitrado não pode ser irrisório, tampouco,

deve importar em sacrifício para o acusado, mas fixado de modo suficiente, sob pena de coação ilegal.

Por derradeiro, importante registrar que em razão da pandemia da COVID-19, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, estendeu para todo o país os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança àqueles que ainda estejam na prisão.

Ao determinar a soltura de todos os presos a quem foi concedida a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, o Ministro Sebastião Reis Júnior ressalvou que, nos casos em que foram impostas outras medidas cautelares, apenas a exigência de fiança deve ser afastada, mantendo-se as demais medidas.

Além disso, quando não tiver sido determinada nenhuma outra medida além da fiança, Sebastião Reis Júnior apontou a necessidade de que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência da adoção de outras cautelares em substituição.

Dessa feita, reputa-se necessária a manutenção das demais cautelares impostas pelo magistrado de primeiro grau quando da concessão da liberdade provisória.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
a fim de
dispensar
Alexandre Olímpio da Silva

do recolhimento da fiança arbitrada
, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, todos do Código de Processo Penal, mantendo-se, porém, as demais cautelares impostas pelo juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020